Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-30.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034122-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIZ SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 109.702.741-49 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU em face do espólio de Luiz Siqueira da Silva, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ilegitimidade passiva, sustentando o ente público a regularidade da indicação do espólio e a nulidade da decisão por violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal proposta contra espólio sem a comprovação de sua regular representação processual por inventariante ou administrador provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980 e do CTN, respondendo por obrigações tributárias do de cujus.

4. A validade da relação processual exige a regular representação do espólio por inventariante ou administrador provisório, conforme art. 75, VII, do CPC.

5. A ausência de comprovação de inventário ou de indicação de representante impede a citação válida e o desenvolvimento regular do processo.

6. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não alcança os pressupostos processuais da execução.

7. O direcionamento dos atos executivos a pessoa já falecida evidencia a ausência de regularização do polo passivo e impede o prosseguimento do feito.

8. A possibilidade de emenda da inicial para correção do polo passivo pressupõe a existência de elementos mínimos para regularização, inexistentes no caso concreto.

9. Não há violação ao contraditório, pois foi oportunizada manifestação prévia ao ente público, que deixou de promover a regularização da representação do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A execução fiscal pode ser proposta contra espólio, desde que comprovada sua regular representação por inventariante ou administrador provisório. 2. A ausência de representação processual válida impede a citação e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 9º, 10 e 485, VI; CTN, art. 131, II; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJ/MT, N.U. 1016428-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.06.2025; TJ/MT, N.U. 1008398-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal, proposta em face de
LUIZ SIQUEIRA DA SILVA - ESPÓLIO
, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a execução fiscal foi regularmente ajuizada em face do espólio, conforme qualificação constante dos autos e da Certidão de Dívida Ativa, inexistindo vício capaz de justificar a extinção por ilegitimidade passiva.

Afirma que a decisão desconsiderou a presunção de legitimidade da CDA regularmente emitida, comprometendo a efetividade da cobrança do crédito público.

Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação do Município antes da extinção do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA.
VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

A execução fiscal foi ajuizada visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA n. 4018/2023, no valor de R$ 2.163,91.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da indicação do espólio no polo passivo da demanda e à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal.

De início, cumpre esclarecer que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 131, II, do CTN, respondendo pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a abertura da sucessão. Portanto, a questão não é de ilegitimidade passiva propriamente dita, mas de regularidade da representação processual do espólio.

Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na sua ausência, por administrador provisório devidamente identificado, constituindo tal requisito pressuposto de validade da relação processual.

No caso concreto, embora o Município tenha indicado o espólio como devedor na petição inicial e na Certidão de Dívida Ativa, não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a existência de inventário, a nomeação de inventariante ou a identificação de administrador provisório. A mera indicação formal do espólio não supre a exigência de representação processual regular, tampouco viabiliza a realização de citação válida.

Ressalte-se que a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa restringe-se à constituição do crédito tributário, não alcançando os pressupostos processuais necessários ao desenvolvimento válido da execução. Some-se a isso o fato de que os atos executivos foram direcionados à pessoa falecida, o que reforça a ausência de regularização do polo passivo e inviabiliza o prosseguimento do feito.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses específicas, a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, tal providência pressupõe a existência de elementos mínimos que possibilitem a regularização da representação do espólio, o que não se verifica no presente caso.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar acerca do falecimento do executado, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC.

Ainda assim, o apelante limitou-se a requerer o redirecionamento da execução ao espólio, sem adotar qualquer providência tendente à regularização de sua representação processual, o que afasta a alegada nulidade (Id. 356155370).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução fiscal proposta contra espólio exige a demonstração da regular representação processual, por inventariante ou administrador provisório, sob pena de inviabilizar a citação válida e o regular desenvolvimento do processo.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que respeitada a exigência de sua representação processual regular, por inventariante ou, provisoriamente, por administrador formalmente identificado, conforme o art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 e art. 75, VII, do CPC.

4.
A ausência de inventário e de nomeação formal de inventariante ou administrador impede o reconhecimento da legitimidade da pessoa indicada como representante do espólio, inviabilizando a citação válida e o desenvolvimento regular do processo.

5. A simples posse do imóvel por terceiro, mesmo que relacionada ao de cujus, não supre o requisito legal de representação adequada do espólio, sendo necessário que o exequente comprove documentalmente a legitimidade do representante processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A execução fiscal proposta contra espólio exige a demonstração documental da legitimidade do representante processual, seja inventariante nomeado, seja administrador provisório formalmente identificado.
2. A mera indicação de terceiro como possuidor de bem do espólio não supre o requisito de representação judicial válida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII, e 779, II; Lei n. 6.830/1980, arts. 1º e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U. 1008398-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025; TJ/MT. N. U. 1033273-61.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2023.”

(N.U 1016428-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) [g.n]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REGULAR. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "
É inadmissível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular representação judicial por inventariante ou administrador provisório.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII e 779, II; L. 6.830/1980, arts. 4º, III e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020.” (N.U 1008398-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) [g.n]

Assim sendo, a sentença que extinguiu a execução fiscal merece ser mantida, ajustando-se, contudo, o fundamento: a extinção decorre não de ilegitimidade passiva, mas da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026